Tribunal: TJBA
Processo: 8040155-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8040155-20.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: IRECÊ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8005585-03.2024.8.05.0110 PACIENTE: MIGUEL DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: IGOR DIAS LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, §1º, DO CP). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVER DE JURISDIÇÃO DESCUMPRIDO. ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Igor Dias Leite em favor de Miguel da Silva Santos, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), corrupção passiva (art. 317, § 1º, do Código Penal) e facilitar ou promover a entrada de aparelho celular em unidade prisional (art. 349-A do Código Penal), tendo como autoridade apontada a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa do paciente; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva, diante da omissão do juízo quanto à sua reavaliação, configura constrangimento ilegal; (iii) verificar se o paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva perdura há mais de dois anos, com encerramento da instrução desde agosto de 2024 e ausência de sentença até o momento, caracterizando desídia estatal incompatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo. 4. O pedido de relaxamento da prisão, apresentado pela defesa em outubro de 2024, não foi apreciado, mesmo após expressa recomendação desta Corte em habeas corpus anterior, revelando descumprimento do dever de jurisdição. 5. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, exigida pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reforça a ilegalidade da medida constritiva em vigor. 6. A morosidade estatal, sem contribuição da defesa, inviabiliza a continuidade da prisão cautelar, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, I e IV, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa, sem justificativa plausível e com instrução encerrada há quase um ano, configura constrangimento ilegal e impõe o relaxamento da prisão cautelar. 2. A omissão judicial quanto à reavaliação periódica da prisão preventiva e à análise do pedido de relaxamento configura violação ao dever de jurisdição e à legalidade da medida extrema. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é adequada quando o tempo excessivo de custódia não se mostra proporcional diante da ausência de decisão judicial conclusiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 5º; 316, parágrafo único; 319, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 822.165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8040155-20.2025.8.05.0000, da comarca de Irecê, tendo como impetrante o advogado Igor Dias Leite e paciente Miguel da Silva Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, conceder a Ordem, para relaxar a prisão cautelar e aplicar ao Paciente as medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8040155-20.2025.8.05.0000)